Tribunal: TJBA
Processo: 8031524-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031524-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO BRAGA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER BEMFICA ARAUJO, GRACA MARIA MASCARENHAS

17IZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. LEI Nº 5.741/1971. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. IMÓVEL PENHORADO. APLICABILIDADE DO ART. 4º, §§ 1º E 2º DA LEI DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. NATUREZA DA AÇÃO QUE NÃO OBSTA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Na execução hipotecária, regida pela Lei nº 5.741/1971, a desocupação do imóvel penhorado constitui consequência legal do inadimplemento e da efetivação da penhora, independentemente da natureza possessória da demanda.

II. O art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.741/1971 prevê expressamente a expedição de mandado de desocupação após a penhora do imóvel hipotecado, estabelecendo prazos diferenciados conforme o executado esteja ou não na posse direta do bem.

III. O fato de tratar-se de ação de execução não constitui óbice à determinação de desocupação do imóvel, quando presente o comando legal específico aplicável à execução hipotecária.

IV. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de mandado de desocupação do imóvel objeto da lide.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031524-87.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
TRADIÇÃO COMPANHIA IMOBILIÁRIA
e, agravado,
LUIZ AUGUSTO BRAGA ROCHA e outros,

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 29 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator